Tribunal: TJBA
Processo: 8046786-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046786-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MCOUTO COMERCIO, TRANSPORTES E AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
JONAS ADALBERTO PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
DANIELLE MASCARENHAS LEAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo contra decisão que determinou a restrição de circulação de veículos indicados como garantia em execução de título extrajudicial. O agravante alegou existência de alienação fiduciária e outras restrições judiciais, defendendo medida menos onerosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se é legítima a restrição de circulação de veículos com alienação fiduciária, ou se deve prevalecer a substituição pela restrição de transferência no sistema Renajud.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária impede a constrição direta do bem, sendo possível apenas a restrição dos direitos aquisitivos do devedor.

A restrição de circulação é medida excessiva e ineficaz, devendo ser substituída por medida menos gravosa, conforme art. 805 do CPC.

A jurisprudência reconhece a suficiência da restrição de transferência para resguardar os interesses do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para substituir a restrição de circulação pela restrição de transferência no Renajud.

Tese de julgamento:

"1. A alienação fiduciária impede a constrição direta do bem, admitindo-se apenas a restrição dos direitos aquisitivos."

"2. A restrição de circulação é medida excepcional e deve observar o princípio da menor onerosidade."

"3. É válida a substituição da restrição de circulação pela de transferência no sistema Renajud."

Legislação relevante citada: CPC, art. 805; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.505.398/BA; TJ-BA, AGV 80075174120198050000; TJ-MG, AI 10000220190508001; TJ-SP, AI 22262640220248260000; TJ-GO, AI 55774835620238090090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8046786-77.2025.8.05.0000, originários da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Itaberaba/BA, tendo, como Agravante, MCOUTO COMERCIO, TRANSPORTES E AGRICOLAS LTDA e, como Agravada, ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA